Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704286-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAFAELA FERNANDA CORREA NOGUEIRA CHAVES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (proc. no 0015318-74.2016.8.07.0007, ID no 80125981). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23217339 e no 23217340). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO